Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701474-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: TEREZINHA MARIA MOREIRA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado na ação de cumprimento de sentença, n. 0720692-95.2019.8.07.0016, que tramita no 3o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, contra decisão que rejeitou os embargos ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de “astreintes” pelo descumprimento de obrigação de fazer. O agravante argumenta, em síntese, que não seria cabível a execução da “astreintes” que foi fixada na sentença. Alegou que a sentença que fixou a astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ali determinada não mais subsistia no mundo jurídico, tendo em vista que as partes, voluntariamente, celebraram acordo envolvendo o objeto da lide devidamente homologado judicialmente. Defendeu, ainda, que não foi intimado pessoalmente para o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00. Asseverou que a multa cominatória somente tem incidência a partir da intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, já que se trata de obrigação personalíssima que levará a arcar com os ônus decorrentes de seu inadimplemento. Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo devendo ser sobrestado o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, a declaração de inexigibilidade do título executivo. É o relatório. Decido. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do art. 1.015, Parágrafo único, do CPC. Assim, conheço do recurso, admitindo seu processamento. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Assim, à primeira análise, entendo que assiste razão ao agravante, haja vista que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela. Com efeito, verifica-se pela análise dos documentos do processo originário que o juízo “a quo” deferiu a execução de multa (astreintes) não prevista no acordo entabulado entre as partes e homologado judicialmente (i.d. 49040608 - processo originário). Esse acordo é o que subsiste no mundo jurídico e é o que pode ser executado, uma vez que substituiu qualquer decisão anterior. Apesar de no item 6 do acordo assinado entre as partes ter constado a obrigação de o réu não realizar ligações para autora, não houve ali a fixação de multa coercitiva para o caso de descumprimento (ID 49040608). Também não houve fixação da multa pelo juízo no momento de recebimento da execução. Dessa forma, não se pode executar o que não existe, o título nesse caso é inexigível. Em face do exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o prosseguimento da execução até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa para cumprimento imediato e para que preste as informações. Intime-se a agravada para se manifestar em 15 dias. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020 15:47:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator